Tribunal: CARF
Processo: 10907.722281/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722281/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.723 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
J F HILLEBRAND DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/05/2011, 12/10/2011, 30/08/2012, 12/09/2012,
07/11/2012, 05/12/2012
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/05/2011, 12/10/2011, 30/08/2012, 12/09/2012,
07/11/2012, 05/12/2012
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/05/2011, 12/10/2011, 30/08/2012, 12/09/2012,
07/11/2012, 05/12/2012
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007.
NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO.
A norma disposta no artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 no sentido de que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo
cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos a extinção da autuação.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722281/2013-28
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.723 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722281/2013-28

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar parte da multa aplicada, conforme discriminado no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 02/12/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 12-13):
(...)
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
(...)
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007. Destarte, configura- se penalidade punível
com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada informação em
desacordo com a legislação de regência, conforme tabela anexa.
As infrações constam da mencionada tabela juntada pela autoridade aduaneira à fl.
17, a seguir reproduzida:

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento Eletrônico
Ocorrência
Valor por CE
Master
Master
House
Motivo
Data
Hora
11000117450 20/04/2011 1611500619840 161105053985038 161105064302573 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
13/05/2011 10:39:22 R$ 5.000,00
11000341733 12/10/2011 1611502179022 161105184012491 161105186248336 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
12/10/2011 08:29:33 R$ 5.000,00
12000292641 12/09/2012 1612501977969 161205166361330 161205172470502 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
12/09/2012 07:48:55 R$ 5.000,00
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.723 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722281/2013-28

12000294091 30/08/2012 1612501876950 161205156970741 161205161762051 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
30/08/2012 09:30:42 R$ 5.000,00
12000366904 03/11/2012 1612502425692
161205205771034
161205210108240 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
09/11/2012 11:51:39
R$ 5.000,00
12000366904 03/11/2012 1612502425692
161205210108240 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
07/11/2012 17:36:18
12000367579 27/11/2012 1612502647008
161205225194610
161305005725488
HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
05/12/2012 20:22:09
R$ 5.000,00
12000367579 27/11/2012 1612502647008
161305005725488 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
10/01/2013 14:53:09
Total:
R$ 30.000,00
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, às fls. 25-
41.
Mediante o acórdão juntado às fls. 70-84, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 97-106, por meio do qual, em apertada síntese, aduz que a Receita Federal é
obrigada a julgar processos administrativos contra contribuintes em até 360 dias, pois é o que
determina o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007, bem como que há recurso especial julgado em sede
de recurso repetitivo que ensejaria, ao menos em tese, a revogação da Súmula CARF n. 11, e esta
revogação poderia dar azo a um novo entendimento jurisprudencial, por exemplo, ultrapassando-
se o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, sem uma resposta da Administração Pública
Federal, começaria a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Ao final, a recorrente pleiteia que o recurso seja acolhido e extinto o débito fiscal,
com fulcro no artigo 24 da Lei 11.457/2007 e no artigo 5°, inciso LXVIII, e artigo 37, caput, da
Constituição Federal, devido ao longo período de inércia da Administração Pública Federal sobre
a apreciação da impugnação apresentada, a qual fora julgada improcedente somente 06 (seis)
anos e 05 (cinco) meses após ter sido tempestivamente protocolada.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar - inobservância do prazo de 360 dias e prescrição intercorrente
Conforme visto, a recorrente aduz que a Receita Federal é obrigada a julgar
processos administrativos contra contribuintes em até 360 dias, pois é o que determina o artigo
24 da Lei n. 11.457/2007, bem como que há recurso especial julgado em sede de recurso
repetitivo que ensejaria, ao menos em tese, a revogação da Súmula CARF n. 11, e esta revogação
poderia dar azo a um novo entendimento jurisprudencial, poder exemplo, ultrapassando-se o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias sem uma resposta da Administração Pública Federal,
começaria a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
Ao final, a recorrente pleiteia que o recurso seja acolhido e extinto o débito fiscal,
com fulcro no artigo 24 da Lei 11.457/2007 e no artigo 5°, inciso LXVIII, e artigo 37, caput, da
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.723 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722281/2013-28

Constituição Federal, devido ao longo período de inércia da Administração Pública Federal sobre
a apreciação da impugnação apresentada, a qual fora julgada improcedente somente 06 (seis)
anos e 05 (cinco) meses após ter sido tempestivamente protocolada.
O artigo 24 da Lei n. 11.457/20078 faz referência ao prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos
pleitos que lhe forem apresentados, contado a partir do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos.
Não há na citada lei, ou em qualquer outra norma, a estipulação no sentido de que
o processo administrativo fiscal deva ser extinto caso o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a prolação da decisão administrativa seja ultrapassado.
Não obstante o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de se
proferir decisão administrativa no máximo 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos, tal prazo é o que se denomina na doutrina como “prazo impróprio” para a
Administração, pois o legislador não fixou nenhuma consequência sancionatória em caso de
inobservância de tal prazo.
Importa ressaltar que, nos casos em que o interessado se socorre ao Poder
Judiciário para fazer valer o cumprimento desse prazo, as decisões judiciais são prolatadas no
sentido de que seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo fixado pela Justiça, e
não no sentido de que o processo administrativo seja extinto.
Inexiste, assim, previsão legal para atender a supracitada solicitação da recorrente
de extinção do auto de infração em razão da extrapolação do prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias para a prolação da decisão administrativa.
Sendo assim, no que diz respeito à prescrição intercorrente, cumpre assinalar que
continua vigente a Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (vinculante, conforme Portaria MF n. 277/2018, publicada no DOU de
08/06/2018)”, de sorte que não há que se falar em aplicação da prescrição intercorrente no caso
sob julgamento.
Logo, rejeito as supracitadas alegações, preliminares ao mérito, concernentes à
inobservância do prazo de 360 dias para proferir decisão administrativa e à prescrição
intercorrente.
Mérito - retificação de informações - retroatividade benigna
Consoante visto, cuida-se de autuação lavrada em 02/12/2013, com ciência à
recorrente em 27/02/2014, para aplicação da multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n. 10.833/03, consistente no
montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão das infrações discriminadas pela
autoridade aduaneira na tabela de fl. 17, a seguir reproduzida:

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.723 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722281/2013-28

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento Eletrônico
Ocorrência
Valor por CE
Master
Master
House
Motivo
Data
Hora
11000117450 20/04/2011 1611500619840 161105053985038 161105064302573 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
13/05/2011 10:39:22 R$ 5.000,00
11000341733 12/10/2011 1611502179022 161105184012491 161105186248336 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
12/10/2011 08:29:33 R$ 5.000,00
12000292641 12/09/2012 1612501977969 161205166361330 161205172470502 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
12/09/2012 07:48:55 R$ 5.000,00
12000294091 30/08/2012 1612501876950 161205156970741 161205161762051 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
30/08/2012 09:30:42 R$ 5.000,00
12000366904 03/11/2012 1612502425692
161205205771034
161205210108240 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
09/11/2012 11:51:39
R$ 5.000,00
12000366904 03/11/2012 1612502425692
161205210108240 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
07/11/2012 17:36:18
12000367579 27/11/2012 1612502647008
161205225194610
161305005725488
HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
05/12/2012 20:22:09
R$ 5.000,00
12000367579 27/11/2012 1612502647008
161305005725488 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
10/01/2013 14:53:09
R$ 30.000,00
Constata-se que há autuação decorrente de retificação intempestiva de informação
prestada pela recorrente, a seguir discriminadas:
Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento Eletrônico
Ocorrência
Valor por CE
Master
Master
House
Motivo
Data
Hora
11000117450 20/04/2011 1611500619840 161105053985038 161105064302573 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
13/05/2011 10:39:22 R$ 5.000,00
12000294091 30/08/2012 1612501876950 161205156970741 161205161762051 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
30/08/2012 09:30:42 R$ 5.000,00
12000366904 03/11/2012 1612502425692
161205205771034
161205210108240 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
09/11/2012 11:51:39
R$ 5.000,00
12000366904 03/11/2012 1612502425692
161205210108240 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
07/11/2012 17:36:18
Total:
R$ 15.000,00
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e a prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.723 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722281/2013-28

A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit n. 2/2016, publicou entendimento no sentido de que a alteração ou
retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de
27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Há constatações apuradas pela autoridade aduaneira que se referem a retificações
de informações já prestadas pela recorrente, fato não sujeito à aplicação da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106 do Código Tributário Nacional –
CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (destaque nosso)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.723 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722281/2013-28

No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.723 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722281/2013-28

RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, de ofício, reconheço a retroatividade benigna e cancelo as autuações
abaixo discriminadas, uma vez que se referem a retificações de informações:
Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento Eletrônico
Ocorrência
Valor por CE
Master
Master
House
Motivo
Data
Hora
11000117450 20/04/2011 1611500619840 161105053985038 161105064302573 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
13/05/2011 10:39:22 R$ 5.000,00
12000294091 30/08/2012 1612501876950 161205156970741 161205161762051 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
30/08/2012 09:30:42 R$ 5.000,00
12000366904 03/11/2012 1612502425692
161205205771034
161205210108240 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
09/11/2012 11:51:39
R$ 5.000,00
12000366904 03/11/2012 1612502425692
161205210108240 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
07/11/2012 17:36:18
Total:
R$ 15.000,00
Por conseguinte, mantidas as autuações a seguir discriminadas:
Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento Eletrônico
Ocorrência
Valor por CE
Master
Master
House
Motivo
Data
Hora
11000341733 12/10/2011 1611502179022 161105184012491 161105186248336 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
12/10/2011 08:29:33 R$ 5.000,00
12000292641 12/09/2012 1612501977969 161205166361330 161205172470502 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
12/09/2012 07:48:55 R$ 5.000,00
12000367579 27/11/2012 1612502647008
161205225194610
161305005725488
HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
05/12/2012 20:22:09
R$ 5.000,00
12000367579 27/11/2012 1612502647008
161305005725488 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
10/01/2013 14:53:09
Total:
R$ 15.000,00

Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares concernentes à inobservância do prazo
de 360 dias para proferir decisão administrativa e à prescrição intercorrente, e, no mérito, de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.723 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722281/2013-28

ofício, reconheço a retroatividade benigna, e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar parte da multa aplicada, conforme discriminado no voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 127
DF CARF MF
Original